Tribunal: TJES
Processo: 5002600-04.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002600-04.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA
RECORRIDO: ANTONIO CIPRIANO DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIMED VITORIA
.

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED VITORIA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais de R$ 250,00 e danos morais em R$ 2.000,00.

Insurge o recorrente contra a sentença proferida, ao argumento de que não houve negativa do plano de saúde ao procedimento solicitado pelo recorrido, e que a ausência de autorização imediata pode ter acontecido em razão de uma falha no sistema de intercâmbio utilizado para troca de informações e autorização, posto que o paciente foi atendido no interior.

Todavia, em que pese alegação do recorrente, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade.

A hipótese dos autos é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante verbete sumular n° 49, do STJ. Confira:

“Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Por sua vez, a inversão do ônus da prova deve ser determinada quando verificada a hipossuficiência da parte consumidora. Assim, no caso in testilha, observada a hipossuficiência da parte recorrida frente ao plano de saúde, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0025544-80.2019.8.08.0048 AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGVDO: FREDSON DOS SANTOS MENDES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que a inversão do ônus da prova pode ser determinada em razão da hipossuficiência da parte autora, especialmente porque o agravante plano de saúde possui maior possibilidade de produzir a prova acerca dos fatos 2. Desnecessária a presença na lide da médica como ré para apuração da responsabilidade do plano de saúde recorrente. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AI: 00255448020198080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 29/06/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020)

Apesar de determinada a inversão do ônus da prova, e não obstante a recorrente alegue a inexistência de negativa por parte do plano de saúde, tenho que o recorrido logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a ocorrência da negativa de autorização da consulta e o procedimento de endoscopia, bem como o pagamento do referido procedimento as suas expensas (vide id 376816).

No que se refere a alegação de que poderia ter ocorrido um atraso na autorização no sistema de intercâmbio entre as Unimed’s, é certo que a demora na autorização do procedimento solicitado pelo paciente caracteriza recusa indevida, bem como a existência de responsabilidade solidária entres as cooperativas que fazem parte do sistema de intercâmbio.

Nesse sentido, a jurisprudência ementada:

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA DE INTERCÂMBIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DOS PEDIDOS – LEGITIMIDADE DA UNIMED EXECUTORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE INDENIZAR. 01. A ausência de produção de provas desnecessárias ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa do réu. 02. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas que fazem parte do sistema de intercâmbio, considerando, sobretudo, a cadeia de consumo. 03. A demora excessiva em autorizar o fornecimento dos materiais necessários à cirurgia descrita na inicial. caracteriza recusa indevida. Dano moral in re ipsa. Dever de indenizar configurado. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS 08181099420158120001 MS 0818109-94.2015.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Câmara Cível).

PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO EXAME DE URGÊNCIA. BIOPSIA. DANO MORAL. QUANTUM. A injustificada demora na autorização de exame de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-DF 07085370820198070001 DF 0708537-08.2019.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, se houve falha técnica na troca de informações do sistema de intercâmbio, o que poderia ter ocasionado o atraso na autorização, tal ônus não pode ser suportado pelo consumidor, pois o paciente ao aderir um plano de saúde, possui expectativas que ao procurar pelo atendimento médico terá o seu atendimento realizado.

In casu, tanto houve a recusa que o recorrido foi compelido a realizar o procedimento as suas expensas, conforme denota-se da nota fiscal apresentada no id 376816.

Portanto, resta comprovado nos autos a recusa indevida e a falha na prestação de serviços, cujos fatos são hábeis a alicerçar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UNIMED VITORIA
, mantendo-se na íntegra a sentença fustigada.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.